Tribunal: CARF
Processo: 10865.900163/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.900163/2011-39
ACÓRDÃO
9101-007.423 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PINHALENSE S/A. – MAQUINAS AGRICOLAS
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador da respectiva apuração da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.423 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900163/2011-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 219/229) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o acórdão no 1001-003.076 (fls. 210/217), o qual deu
provimento aso recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA OBJETO
DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito ao
cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento, ainda que este
tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo
IRPJ.

O recurso especial suscita divergência quanto à questão sobre a inclusão de
estimativa objeto de parcelamento no cômputo de saldo negativo, apresentando como paradigma
o Acórdão no 108-09.834.
Despacho de fls. 233/236 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 108-09.834, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores se ocuparam em verificar
questão sobre a inclusão de estimativa objeto de parcelamento no cômputo de
saldo negativo.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.423 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900163/2011-39
3
O acórdão recorrido reconheceu o direito de a contribuinte computar na
apuração de saldo negativo de CSLL o valor de estimativa incluída em
parcelamento.
Por outro lado, o paradigma apresentado, Acórdão no 108-09.834, consignou
entendimento no sentido de que o parcelamento da estimativa seria hipótese de
suspensão do crédito tributário, e não de sua extinção; e que o saldo negativo só
poderia ser utilizado em compensação quando (a partir do momento em que) as
prestações pagas no parcelamento sobrepujassem o tributo devido no período.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 244/259.
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que o acórdão recorrido trata de situação
de estimativa parcelada, mas que foi considerada não declarada, conforme atesta a seguinte
passagem da decisão a quo:
O cerne da lide consiste na estimativa do mês de abril de 2005, compensada pela
recorrente na DCOMP no 09185.96582.260505.1.3.04-7402, no valor de
R$65.929,37, considerada não declarada.
Posteriormente, a recorrente optou pelo parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009, ainda em curso por ocasião do julgamento pela DRJ, consoante
documento, anexado ao RV, fls 112/130.
E, no caso, foi o que, de fato, ocorreu, tal como descrito pela própria DRJ em seu
voto, conforme aqui reproduzo, parcialmente:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.423 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900163/2011-39
4
O contribuinte alega que incluiu este processo no âmbito do parcelamento da lei
11.941/2009, e que portanto, estando com a exigibilidade suspensa pelo
parcelamento, a estimativa mensal de CSLL do mês de abril/2005 não poderia ser
glosada da composição do saldo negativo de CSLL apurado ao final de 2005.
De fato, pelos comprovantes juntados aos autos pela interessada (fls. 82 a 89),
juntamente com pesquisas nos sistemas de controle da RFB (telas a seguir),
podemos constatar que o contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/2009
em 20/08/2009, e que os débitos constantes do processo no 10865.720616/2009-
21 foram incluídos neste parcelamento.
O parcelamento ainda não foi encerrado e esta foi a razão da não homologação
da compensação declarada, conforme reproduzo:

[...]

Já o acórdão paradigma (108-09.834) diz respeito à estimativa que foi diretamente
parcelada, ou seja, sem que fosse objeto de qualquer modalidade, ainda que transitória, de
liquidação, situação esta evidenciada no seguinte trecho do relatório do voto condutor:
[...]
A contribuinte apurou Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no ano-
calendário 2000, na forma do lucro real anual, com balancetes mensais de
suspensão e redução (fls. 67/109). Declarou a quantia de R$ 9.913.894,91 como
estimativa a pagar no mês de janeiro, tendo o IRPJ devido no período sido
valorado em R$ 6.889.785,72. O pleito deste processo fundamenta-se na
diferença entre os dois valores (fl. 150). A estimativa de janeiro/2000 foi incluída
em parcelamento do Refis, formalizado em 28/04/00 (fl. 135).

Os contextos fáticos dos julgados ora comparados, notadamente em razão do
recorrido envolver compensação considerada não declarada, são semelhantes para a finalidade
pretendida pela Recorrente, de modo que o recurso especial deve ser conhecido.

MÉRITO
Trata-se de matéria conhecida e que já foi apreciada neste Colegiado no Acórdão no
9101-005.532, precedente este de minha relatoria e do qual ora transcrevo como razões de
decidir:
[...]
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento antes da
compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi incluída em
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.423 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900163/2011-39
5
parcelamento, fato este que a meu já confere o direito da contribuinte de
computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e
garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a satisfação da
obrigação assumida pelo contribuinte.
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo Negativo,
além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos
jurídicos do parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar um crédito tributário
em duplicidade, o que a meu ver definitivamente não se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria
Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora
recorrida. É o que podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2018, o qual, não obstante tenha tratado dos efeitos da extinção de
estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de inclusão de
estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo
ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve
ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de compensação de
Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de
parcelamento, ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao
do fato gerador do respectivo IRPJ.

Tal entendimento, ressalte-se, também prevaleceu em julgamento proferido na
sessão de 5 de abril de 2024, resultando no Acórdão no 9101-006.922, de relatoria do Cons.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, do qual destaco, respectivamente, a sua ementa e trecho
do voto condutor:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS - PARCELAMENTO - SALDO NEGATIVO
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no caso
de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.423 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10865.900163/2011-39
6

Trecho do voto condutor:
[...]. Se valores de estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido
parcelados (aliás, se são parcelados é porque podem ser cobrados; do contrário,
não se deveria parcelar as estimativas e, no seu lugar, lançar a multa isolada), não
se pode negar o direito de considerar tais valores na apuração do saldo negativo
em razão de ser instrumento de constituição de dívida diferente da DComp.
Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os
mesmos efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores
consignados), não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao
aproveitamento dos valores para fins de apuração do saldo negativo.

Por todo o exposto, conheço do recurso especial para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 278
DF CARF MF
Original